Tribunal: STF
Processo: AI 570212 AgR
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
REMIÇÃO - FALTA GRAVE - ARTIGO 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DO PLENO. Na dicção da sempre
ilustrada maioria, o artigo 127 da Lei de Execução Penal foi
recepcionado pela Constituição de 1988, não havendo campo para a
prevalência de entendimento pessoal sobre a matéria - Recurso
Extraordinário nº 452.994-7/RS, julgado pelo Plenário na sessão de
23 de junho de 2005